Tribunal: TJBA
Processo: 8158356-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158356-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAIANA DE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VULNERABILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de documentos reputados essenciais à propositura da ação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se se é legítimo o indeferimento liminar da petição inicial, com base em suposta litigância abusiva no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 330, inciso IV, do CPC autoriza o indeferimento da inicial apenas quando ausentes documentos indispensáveis à propositura da demanda, exigindo-se análise criteriosa da suficiência da documentação apresentada.
4. A parte autora instruiu adequadamente a petição inicial com elementos mínimos aptos a configurar a plausibilidade da relação jurídica deduzida, viabilizando o regular prosseguimento do feito.
5. A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza o indeferimento automático de demandas com base em presunções genéricas, exigindo que a identificação de litigância abusiva decorra da análise concreta de indícios objetivos, mediante decisão fundamentada e proporcional.
6. A adoção de mecanismos generalizados para coibir a litigância predatória, sem observância ao contraditório e à análise individualizada da demanda, afronta o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF) e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).
7. O indeferimento genérico da inicial compromete, de forma indevida, o exercício legítimo do direito de ação, especialmente quando direcionado contra partes hipossuficientes ou em situação de vulnerabilidade.
8. O juiz pode, diante de indícios concretos de desvio de finalidade, determinar a emenda da inicial ou a produção de diligências, nos termos do art. 3º da Recomendação CNJ nº 159/2024, mas tal atuação deve ser devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado o regular prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV
Código de Processo Civil, arts. 319, 320, 330, IV, e 485, I.
Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158356-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAIANA DE SOUZA CARVALHO e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .